Tribunal: STF
Processo: ARE 1419608
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, aplicou o artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia dos autos é idêntica às versadas no ARE 748.371-RG, Tema 660, e no ARE 964.246-RG, Tema 925, nos seguintes termos (eDOC 108, p. 4/5):



    “(...)



    Quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão em foco não apresenta repercussão geral, consoante se depreende do ARE n° 748.371/MT, tema n° 660, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em 01/08/2013:



    (...)



    Do exposto, constatada no presente caso a fundamentação essencialmente infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei 12.850113), ante a ausência de repercussão geral das matérias, deve ser negado, neste aspecto, seguimento ao presente recurso extraordinário. 



    Noutro giro, no que tange à possibilidade de execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, o Supremo Tribunal Federal definiu a questão constitucional em análise, ao julgar o ARE n° 964.246/SP, tema n° 925, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, publicado em 25111/2016, recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 1.036 do CPC, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, restando assentado que: 



    (...)



    Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido amolda-se às orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao segundo recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil.” 



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente